Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTIMAÇÃO ADVOGADO CADASTRADO VIA DJE. ACESSO AO SISTEMA – NECESSIDADE DE CIÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam para a existência de omissão no acórdão de ID 17987057, o qual negou provimento ao agravo regimental de ID 15758406.
3. Verifica-se que a publicação para o advogado Gustavo Henrique Porto de Carvalho, cadastrado nos autos à época da publicação da sentença, ocorreu por meio do DJe de 28/11/2019, data que deve ser considerada para início da contagem do prazo recursal. Assim, considerando que o recurso de ID 14091153 foi interposto em 10/12/2019, tempestivo, portanto.
4. Dessa forma, acolho os presentes embargos nesse ponto para corrigir erro material e declarar a tempestividade do recurso de ID 14091153.
5. Contudo, verifica-se que o recurso é deserto. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
6. O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante de recolhimento do preparo (ID 14091154 - Pág. 1/2), não apresentou comprovante do pagamento das custas processuais.
7. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
8. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
9. Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, também não se verifica qualquer omissão, uma vez que, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, aplicado subsidiariamente ao art. 55 da Lei 9.099/95, foi explicitado que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação resultaria em quantia irrisória. Nesse ponto, os embargos buscam reexame de matéria, devidamente analisada e julgada, e não merecem ser acolhidos.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Para declarar a tempestividade do recurso de ID 14091153. Porém, MANTENHO A DECISÃO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.